Tribunal: TJBA
Processo: 0000013-79.2015.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000013-79.2015.8.05.0253 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SIMPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE TANHAÇU Advogado(s): TADEU CINCURÁ DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICÍPIO DE TANHAÇU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES. PEDIDO INICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO APRECIADO ADEQUADAMENTE. COMPROVANTES DE PAGAMENTO APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO, CONSISTENTES EM MERAS TRANSFERÊNCIAS INTERNAS ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO INDIVIDUALIZADO AOS SERVIDORES. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE RECAI SOBRE O ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE COMPROVANTES INDIVIDUALIZADOS. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 485, § 3º, DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA, DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000013-79.2015.8.05.0253, em que figuram como litigantes as partes acima qualificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em, de ofício, CASSAR A SENTENÇA e JULGAR PREJUDICADO O APELO pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.